Tribunal: TJMT
Processo: 0003034-13.2010.8.11.0046
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003034-13.2010.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDEMIR SANTANA (VÍTIMA), NOEL INACIO DE SOUZA - CPF: 002.311.881-45 (APELANTE), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

– ART. 302,
CAPUT
,
DA LEI N. 9.503/97 – CONDENAÇÃO –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS – TESTEMUNHA PRESENCIAL DOS FATOS
ASSOCIADA
AOS
DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL
– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADO – NÃO OBSERVÂNCIA, POR PARTE DO APELANTE, DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO – CULPA COMPROVADA NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA
E NEGLIGENCIA
– APELANTE QUE
ESTACIONOU NA CONTRAMÃO E
INVADIU A PISTA DE ROLAMENTO NA QUAL TRANSITAVA A VÍTIMA OCASIONANDO O ACIDENTE FATÍDICO – APELO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor praticado pelo apelante e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, ficou evidenciado o elemento do tipo, isto é, a culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência
e negligencia
,
daí porque
é imperativa a manutenção da
sua
condenação.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres c
omponentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Noel Inácio de Souza
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da

2
a
Vara da Comarca de
Comodoro
-MT
que,
nos autos da Ação Penal
n.
0003034-13.2010.8.11.0046 (código 34850)
,
condenou-o pelo cometimento do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor
, capitulado no
art. 302
,
caput
,

da Lei n. 9.503/1997, à pena de
2
(
dois
) anos de
detenção
, em regime aberto, cumulada com a suspensão
da
habilitação para conduzir veículo automotor p
elo prazo de 3
(
três
)
meses
.

O
apelante
, forte nas razões recursais juntadas
no ID
65996271
, postula sua absolvição
sustentando que a instrução probatória não infirma a versão de negativa de autoria apresentada
por ele
, razão pela qual, na sua concepção, deve ser aplicado
, em seu favor,
o
aforismo
in dubio pro reo
.

Nas
contrarrazões
que se encontram

no
s

ID
s
6
5996275 e 65996276
, o Ministério Público
requer
o desprovimento deste recurso.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço
no ID 6
8316455
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
lançada no ID 60132487
narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 14 de julho de 2010, por volta das 08h30min, na estrada vicinal que dá acesso à Gleba
Noroagro
, nas proximidades do Rio São Domingos, zona rural desta cidade e comarca de Comodoro/MT, o denunciado
NOEL INÁCIO DE SOUZA
, consciente e culposamente, praticou homicídio culposo na direção de um veículo automotor, ou seja, ceifou a vida de
Claudemir Santana
, consoante se extrai dos documentos ajuntados aos autos.

Desponta das peças de informação adjuntas que, nas circunstancias espaço temporais nas quais o fato fora consumado, o denunciado
NOEL INACIO
DE SOUZA

trafegava com
o ca
m
inh
ã
o

marca

Mercedes

Benz/L1114, placas HRF-4959, sentido BR 174
à
Gleba
Noroagro
,
ocasião
em que logo
após
transpor o Rio
São
Domingos estacionou, de maneira imprudente e negligente, o
Veículo
citado do lado esquerdo, ou seja, na
contramão
de sua
direção
, com o objetivo de
v
erificar um barulho estranho, consoante se depreende da
versão
do condutor do V-1, de fl. 11-IP e croqui manuscrito de fl. 12-IP.

Tao logo
o
denunciado

NOEL INACIO DE SOUZA
saiu com o
caminhão
do local estacionado, mais precisamente quando
já
se encontrava na estrada
v
icinal, este acabou por se chocar co
m
uma motocicleta marca Honda, placa NPO
-
9548, que vinha no sentido
contrário
da
direção
—

Noroagro

à
BR 174 —, a qual era pilotada pela
vítima

Claudemir Santana

e
tinha como carona a Sra. Edna Ferrari da Silva Santana.

Denota
-
se

do autuado que
após
o choque contra a carroceria do
veículo
Mercedes Benz/L 1114, a
vítima
Claudemir Santana foi a
óbito
, conforme se Verifica do
conteúdo
do Auto de Exame de Corpo de Delito (Exame
Necroscópico
) de fls. 27/54
-
IP
,
Certidão

de
Óbito
de

fl. 12
-
IP e demais

documentos

inclusos.

Insta salientar, por derradeiro, que a
vítima
Edna Ferrari da Silva Santana sobreviveu co
m
sequelas do ocorrido, tendo prestado depoimento a fl. 63-IP
. [...].
Destaques

no

original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelos seguintes documentos:
B
oletim de

A
cidente n. 016/2010 [ID 66001630

-
p. 1 a 4],
croqui [ID
66001631 – p. 3/4
],
B
oletim de
O
corrência
n. 1.1030802.2010.653
[ID
66001631 – p. 5
/8
]
, certidão de óbito [ID
66001632
– p. 7
],

L
audo de

E
xame
N
ecroscópico
n. 07 14 10 =02/POLITEC/SML - EX/NEC

[ID
66001637 – p. 1/
],

de cujo documento se
constat
a
que a morte da vítima Claudemir Santana
se
deu por TCE (traumatismo
crânio

encefálico
) +
choque hipovolêmico + anemia aguda + lesões em fígado,
epiplon
(vasos) e baço + politraumatismo,
bem como pela prova testemunhal produzida no decorr
er da instrução processual
.

E
, quanto à autoria delitiva, o apelante não nega a sua participação nos fatos narrados na exordial acusatória, mas alega que não há provas suficientes
para dar embasamento a sua condenação,
asseverando
, de maneira genérica, que o
s
depoimento
s
das
testemunhas inquiridas
durante a instrução criminal
seriam dúbi
o
s
e imprecisos o que, na sua concepção, redundaria
na imprestabilidade de tais informes para servirem de âncora a um juízo de valor a
dverso
.

Entretanto,
malgrado o apelante tenha afirmado em juízo que achava que não era o responsável pelo crim
e
culposo imp
utado
a sua pessoa;
que já tinha acabado de atravessar a ponte
; que
estava em uns vinte ou trinta
quilômetros
por hora
;
e que era a vítima que vinha no meio da pista,
a autoria do referido delito culposo ficou demonstrada
pelo depoimento da testemunha

Edna Ferri da Silva Santana, que estava como passageira na motocicleta
que era pilotada pela vítima
fatal
no momento do acidente,

cuja pessoa

declarou
com firmeza e coerência a dinâmica dos fatos, conf
i
rmando a versão
apresentada
na peça acusatória:

de
que estava vindo
d
e um
sí
tio
que se localiza na Gleba
Noroagro

em
direção
a
Comodoro
e que
a visibilidade
aquele
dia estava normal
, quando avistou o caminhão de leite, que estava sendo conduzido pelo apelante,
atravessado na estrada
, na
contramão

de direção e
indo pra
cima
dele
s
;
e que isso foi a causa do acidente narrado na
denúncia
, destacando, outrossim,
a testemunha presencial,

que se
depararam com o caminhão de surpresa porque era uma curva
reafirmando que o
veículo

estava na contramão
.

Depreende-se, ainda,
d
o depoimento da testemunha ocular acima nominada, que
após
o acidente
ela
f
oi socorrida a acabou ficando 28
(vinte e oito)
dias internada no hospital
; impondo-se asseverar, outrossim,
que, naquela ocasião,
ela
quebrou as duas pernas, uma em um lugar e a outra em três lugares, além de também ter quebrado um braço
e
te
ve que ficar
em repouso por mais
de 6 (
seis
)
meses
,
isso

sem contar que teve que fazer
uso de
cadeira de rodas
por mais um ano e até a data d
a
assentada
instrutória
ainda não havia se recuperado
muito bem
em decorrência da gravidade dos fatos.

Ademais, infere-se do
depoimento judicial do Subtenente da P
olícia
M
ilitar
Antônio Roberto da Silva Rodrigues
–
que, malgrado não tenha presenciado o acidente
–
, participou do atendimento a ocorrência no dia dos fatos e
asseverou
na audiência de instrução em julgamento que chegou
ao
local do sinistro e o apelante ainda estava lá e relatou
àquele
que estava na est
r
ada da
Noroagro
, passando o rio, onde
existe
uma área de escape a esquerda, confidenciando
ao
agente público
que ele

[o motorista]
estacionou do outro lado, no caso contramão
para
ele, e quando foi sair para tomar acesso a
sua
mão
de direção
, ou seja, ao atravessar a pista, a vítima vinha em sentido contrário com sua moto n
ão dando tempo
para ele

completar a
travessia para a
sua
mão
de direção
vindo a ocorrer
a colisão
. O referido
integrante da Polícia Militar

a
firmou, ainda, que no local não tem muita visão porque tem uma curva e logo uma descida,
o

que

confirma a atitude
impru
dente
e
neglig
ente
do
recorrente
que foi a causa determinante do acidente que culminou com a morte de Claudemir Santana.

Aliás,
no caso destes autos,
além do resultado morte, teve a incidência do crime
de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, capitulada no art. 303 da Lei n. 9.503/97, que resultou em
sequelas gravíssimas para a passageira da motocicleta, Edna Ferri da Silva Santana, crime ess
e
que não foi narrado na exordial acusatória, fazendo querer crer que, por algum motivo a denúncia deve ter sido cindida
, sob pena de flagrante injustiça.

Por
conseguinte
,
na espécie,
não
s
e
pode
falar em absolvição do apelante pela
propalada
ausência de elementos suficientes para se apurar sua culpa, pois as provas orais colhidas na instrução processual
, associadas aos demais elemento
s

de convicção
colhidos nas duas fases da persecução penal
demonstram que ele agiu
de forma
imprudente
e negligente
ao
estacionar o seu caminhão na contramão da estrada e ao sair lentamente do local invadindo a contramão de direção
sem a devida cautela, na qual a vítima trafegava com sua motocicleta
.

Deveras
,
os
depoimentos judiciais da
s

aludidas
testemunha
s
, aliados
ao

dados contidos nos
boletim de ocorrência
, bem assim os
demais elementos
probantes encontradiços nestes autos

denotam a existência de um arcabouço fático probatório suficiente para evidenciar a imprudência
e a negligência
do apelante, ficando também demonstrado o nexo de causalidade entre a ação praticada e o resultado morte obtido da conduta por ele perpetrada, não havendo, portanto, como se
cogitar
em aplicação em seu favor do aforismo
in dubio pro reo
, ficando muito claro que este recurso de apelação criminal foi interposto por mero descontentamento com o édito condenatório.

De mais a mais
, não se pode olvidar que o crime culposo consiste na prática de uma conduta humana voluntária que provoca um resultado antijurídico previsível que, conquanto não tenha sido desejado pelo agente, nem tivesse ele assumido o risco de sua produção, poderia ter sido evitado com a devida atenção.

Rogério Grecco,
dissertando sobre o tema,
arrola os seguintes requisitos caracterizadores do delito culposo:

conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva;

b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia);

c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente;

d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo;

e) previsibilidade;

f) tipicidade.
(
In
Curso de Direito Penal. 11. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 200).

Daí por que,
na
hipótese
, estão presentes todos os elementos enumerados pelo citado doutrinador, com enfoque, principalmente, para a existência do segundo critério determinante, uma vez que se infere das provas produzidas durante a instrução processual, a inobservância, por parte do apelante, do seu dever objetivo de cuidado, consubstanciado na configuração da
s
hipótese
s
de
negligência e
imprudência.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição desta Segunda Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–
ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA PELO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO
– PRESENÇA DAS AGRAVANTES GENÉRICAS DO ART. 298 DO CTB – VEÍCULO SEM PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA – CONDUTOR QUE, POR OCASIÃO DO ACIDENTE, NÃO POSSUÍA A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – REPRIMENDA ESTABELECIDA DE FORMA PROPORCIONAL, COM BASE NAS PECULIARIDADES DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há provas concretas da violação do dever de cuidado objetivo por parte do apelante, que, ao realizar uma manobra imprudente, em desacordo com as normas de segurança no trânsito, provocou o acidente que causou a morte de uma das vítimas, imperiosa a manutenção de sua condenação nas penas do art. 302 do CTB
.

Revelando-se incontroverso que, por ocasião do acidente, o veículo conduzido pelo réu encontrava-se sem as placas traseira e dianteira, e que ele não possuía a devida habilitação para dirigir, viável a incidência das agravantes genéricas do art. 298 do CTB.

É proporcional a fixação da reprimenda acessória de suspensão/proibição do direito de dirigir em 1 ano, se comparado ao grave dano causado à vida dos jovens em razão do acidente.

(TJMT, N.U 0002513-08.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020,
Publicado
no DJE 18/07/2020).

Destacamos

Por
derradeiro
, é imperioso reconhecer que as provas obtidas durante a persecução p
enal são suficientes para demonstrar que o apelante agiu de forma imprudente
e negligente

no volante
do
caminhão
que conduzia
, situação, essa, que denota a necessidade de se manter sua condenação pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial
,

nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Noel Inácio de Souza
, mantendo incólume a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021